Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700152-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Tendo em vista o pleito recursal versar sobre a autorização de cirurgia, cuja realização já se deu após autorização do plano de saúde, conforme afirmado pela própria recorrente em sua manifestação, intime-se a parte agravante a informar se persiste seu interesse recursal, especificando qual seria o objetivo da pretensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator